Tribunal: STF
Processo: ARE 1422919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENADOR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET COM EVIDENTE OBJETIVO DE OFENDER E DIFAMAR. EXCESSO NOS LIMITES DA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONDUTA QUE NÃO SE TRADUZ EM NÍTIDO DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O Tribunal de origem entendeu que, como as manifestações do parlamentar veiculadas na Internet estão relacionadas ao exercício do mandato, contendo teor político, e se referem a fatos sob o debate público, a conduta do Senador está acobertada pela imunidade material constitucionalmente assegurada, até porque os adjetivos utilizados para se referir ao autor, embora deselegantes, tiveram o objetivo de criticá-lo politicamente para o cargo almejado no governo federal, em nítida oposição parlamentar. Assim, confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais.



    2. Exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença de dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar.



    3. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas nas redes sociais do parlamentar, e as expressões utilizadas pela parte ré, na compreensão da parte autora, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares. 



    4. No caso dos autos, verifica-se que houve excesso nos limites da citada garantia constitucional, pois o requerido incorreu em abuso da imunidade concedida ao exercício de seu mandato.



    5. Inexistência do nexo de implicação recíproca, pois ausente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato.



    6. O Código Civil prevê a responsabilização daquele que comete ato ilícito violando direito e causando danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186).



    7. A conduta do recorrido não tem qualquer pertinência com o exercício do mandato, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material.



    8. Agravo Regimental do ora recorrente conhecido, para, desde logo, dar provimento ao seu Recurso Extraordinário, e julgar procedente o pedido inicial.